Tribunal: STF
Processo: Rcl 65555
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. ADI 2545. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. MOLDURA FÁTICA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. QUESTÃO DISCUTIDA



    1. Suposta ofensa à decisão da ADI 2545.



    II. RAZÕES DE DECIDIR.



    2. O pedido de tutela antecipada foi indeferido sob o fundamento de que o requerente não demonstrou o atendimento dos “pressupostos legais necessários para a concessão da tutela de urgência reclamada no feito de origem”, matéria que não guarda aderência estrita ao que decidido na ADI 2545.



    3. A reclamação constitucional não se mostra o instrumento adequado ao reexame do acervo fático-probatório dos autos a fim de constatar se a parte ora agravante teria apresentado, ou não, provas suficientes ao deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental desprovido.